Tribunal: TJDFT
Processo: 0018560-22.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Adesão ao REFIS-DF/2021. Honorários de sucumbência devidos pelo executado - LC 996/21 -, ante o princípio da causalidade. O CPC 85, §§ 2° e 3o, incidem ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor pago para quitação das CDA’s.